Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734694-79.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA E LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. RECORRIDO: MÁRCIO BORBA XAVIER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO DEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. ÓBICE À PRETENSÃO EXERCIDA PELO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o acerto da decisão que deferiu o requerimento formulado pelo recorrido nos autos do processo de origem para desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária agravante e, com isso, viabilizar a responsabilização dos sócios pela dívida assumida em nome da pessoa jurídica aludida. 2. O cerne da controvérsia reside na verificação do preenchimento dos requisitos prefigurados no art. 28, § 5o, do CDC, diante da natureza do crédito buscado pelo recorrido, oriundo de relação jurídica substancial de consumo, e da possível utilização pela devedora originária de sua autonomia patrimonial para deixar de adimplir a obrigação de pagar a ela imposta. 3. O crédito buscado pelo recorrido tem origem em relação jurídica substancial de consumo, tendo a sentença objeto de cumprimento expressamente reconhecido a aplicação do CDC ao condenar as então demandadas, de modo solidário, à restituição de quantia desembolsada pelo autor durante a execução de negócio jurídico de promessa de compra e venda de bem imóvel, posteriormente objeto de distrato. 3.1. Em virtude da aplicabilidade da normas que regem as relações de consumo, deve ser observada, na presente hipótese, a denominada teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). 4. Assim, é possível a desconsideração sempre que a personalidade “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC). 4.1. Com efeito, é possível perceber a existência de óbice à pretensão exercida pelo consumidor, diante da grande dificuldade à satisfação do crédito pretendido, mesmo tendo o Juízo singular utilizado os instrumentos colocados à sua disposição para tentar descobrir bens pertencentes à pessoa jurídica devedora, passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a desconsideração da personalidade jurídica de LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA só poderia ter sido efetivada se a personalidade jurídica da empresa tivesse sido utilizada de forma fraudulenta e com má-fé, o que não ocorreu na hipótese. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294 (ID 53940479). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica quando esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294 (ID 53940479). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020